Tribunal: CARF
Processo: 10680.012276/2004-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.012276/2004-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.178 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
BRONZINA COMERCIO DE METAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os valores
creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituição financeira e em relação aos quais o titular, regularmente intimado,
não faça prova de sua origem, com documentação hábil e idônea, serão
tributados como receita omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.012276/2004-14
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012276/2004-14

Trata-se de retorno de diligência determinada por meio da Resolução no 1103-
00.027 (fls. 428/432 do e-processo), proferida em 30/03/2011.
Naquela oportunidade, esta Turma Ordinária – em composição distinta da atual –
resolveu converter os autos em diligência para que fossem adotadas as seguintes providências
(fls. 431/432 do e-processo):
Assim, voto por converter o feito em diligência para que a Delegacia da Receita Federal
de origem efetue as seguintes providências:
a) Intimar o contribuinte para que o mesmo apresente a sua escrituração contábil, sem
retificações, que demonstre o registro das seguintes operações:
a.1.) "Contrato particular de cessão de direitos de mineiros de ferro" (fls. 373/374)
firmado corn COMERCIAL BRONZINA LTDA em 29/07/2005;
a.2) "Confissão de divida" (fls. 377/378) firmado com a empresa FAPEX AÇOS
ESPECIAIS em 09/08/1998;
a.3) "Negociação de divida extrajudicial" (fls. 379) firmado com a FKS DIST.
NACIONAL DE METAIS LTDA, em 10/02/1998;
a.4) "Contrato de Mútuo de Empréstimo" (fls. 381) firmado com JAZIDAS
EMPREENDIMENTOS E PART. LTDA em 14/01/1998 b) Intimar os terceiros
descritos nos itens "a.1", "a.2", "a.3" e "a.4" para que os mesmos também apresentem
suas respectivas escriturações contábeis da época em que realizaram as operações acima
descritas com o ora Recorrente;
c) Confrontar os créditos em favor do contribuinte registrados nos documentos exigidos
nos itens "a" e "b" corn os depósitos bancários que fundamentam o lançamento, para
identificar se há a correlação os débitos dos terceiros com os créditos efetuados nas
contas bancárias do ora Recorrente;
Isto porque a discussão nos presentes autos envolve auto de infração
fundamentado em suposta omissão de receita decorrente da diferença entre os valores constantes
de depósitos bancários de origem não comprovada e aqueles efetivamente escriturados pelo
contribuinte para o ano calendário de 1999.
Em seu recurso voluntário o contribuinte explicou que os valores relacionados
pela fiscalização se referem a recebimentos de créditos inadimplidos nos anos de 1996, 1997 e
1998, os quais somente foram quitados em 1999, além de recebimentos de valores cuja origem
seria um contrato de mútuo celebrado no ano calendário de 1998.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012276/2004-14

Para além disso, explica que parte do lançamento teria sido atingido pela
decadência, mais precisamente os créditos anteriores a setembro de 1999, tendo em vista que o
auto de infração teria sido formalizado em outubro de 2004.
Em atendimento à resolução proposta, o serviço de fiscalização da Receita Federal
do Brasil em Belo Horizonte identificou que 04 (quatro) das 05 (cinco) empresas a serem
diligenciadas se encontravam na situação de “BAIXADAS” no CNPJ. São elas:
BRONZINA COMÉRCIO DE METAIS LTDA, CNPJ 71.057.327/0001-48;
COMERCIAL BRONZINA LTDA, CNPJ 18.206.219/0001-07;
FKS DISTRIBUIDORA NACIONAL DE METAIS, CNPJ 96.732.318/0001-36;
JAZIDAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ 03.223.603/0001-
40
Foram intimados então os respectivos sócios de cada uma dessas empresas, nos
termos abaixo descritos pela informação fiscal (fls. 434/435 do e-processo):
7. Considerando que, para as empresas com situação "BAIXADA" no CNPJ, a
diligência deve ser aberta em nome dos sócios, foram instauradas diligências nas
pessoas físicas dos seguintes sócios:
a) Empresa: BRONZINA COMÉRCIO DE METAIS LTDA, CNPJ 71.057.327/0001-
48:
Sócio administrador: TEREZINHA DE OLIVEIRA SÁBIO, CPF 014.389.486-___
Sócio: VERA LÚCIA DE AVELAR, CPF 274.065.476-68. Em que pese a Sra. VERA
LÚCIA DE AVELAR ser apenas sócia, foi aberta diligência em nome dela também,
além da diligência em nome da sócia-administradora, pois constatou-se, da leitura do
processo que ela foi Procuradora da empresa nesse processo.
O Aviso de Recebimento - AR de TEREZINHA DE OLIVEIRA SÁBIO foi
devolvido pelo agente dos correios sob a alegação “Não Procurado”.
Em que pese VERA LÚCIA DE AVELAR ter sido intimada nos dois endereços de
que dispunha a fiscalização, os AR foram devolvidos sob as alegações “Não
Procurado” e “Desconhecido”.
b) Empresa: COMERCIAL BRONZINA LTDA, CNPJ 18.206.219/0001-07:
No caso dessa empresa, o único responsável legal que consta do Sistema “Rede
Receita”, HELÍACO ABRAZ, é falecido. Portanto, foi instaurada diligência em nome
da viúva dele, TEREZINHA DE OLIVEIRA SÁBIO, CPF 014.389.486-20, que era
sócia administradora da empresa BRONZINA COMÉRCIO DE METAIS LTDA.
Conforme dito na letra “a” acima, o AR de TEREZINHA DE OLIVEIRA SÁBIO foi
devolvido pelo agente dos correios sob a alegação “Não Procurado”.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012276/2004-14

Importante mencionar que TEREZINHA DE OLIVEIRA SÁBIO é uma senhora de 91
anos de idade, o que representa um dificuldade na obtenção das respostas à intimação.
c)
Empresa:
FKS
DISTRIBUIDORA
NACIONAL
DE
METAIS,
CNPJ
96.732.313/0001- 36:
Responsável pela empresa no Sistema “Rede Receita”: GRACE MATEUS DE
SANTANA, CPF 394.419.895-68.
Em que pese GRACE MATEUS DE SANTANA ter tido ciência da intimação em
13/02/2020, não houve qualquer manifestação no sentido de responder aos
questionamentos da fiscalização, até a presente data.
d) Empresa: JAZIDAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ
03.223.603/0001-40:
Sócio-gerente (período de 14/06/1999 a 10/06/2002): ELIO FERREIRA VILACA,
CPF 055.219.636-34.
Sócio-gerente (período de 14/06/1999 a 27/11/2001): MILTON SILVEIRA JUNIOR,
CPF 036.651.556-06.
Sócio Administrador (período de 25/11/2003 a ...): EVERTON LUCIANO RIBEIRO,
CPF 072.286.146-07.
Sócio (período de 04/07/2002 a ...): MICHELINY KEYLA LEITE SANTOS, CPF
065.323.436-84.
Embora ÉLIO FERREIRA VILAÇA e MILTON SILVEIRA JÚNIOR tenham sido
cientificados da intimação em 17/02/2020 e 12/02/2020, respectivamente, não houve
manifestação por parte deles em responder.
Quanto às intimações encaminhadas a EVERTON LUCIANO RIBEIRO e
MICHELINY KEYLA LEITE SANTOS, em que pese ambos terem tido ciência em
13/03/2020 e 14/02/2020, respectivamente, também não houve qualquer manifestação
por parte deles em responder.
Já com relação à pessoa jurídica a qual não se encontrava “BAIXADA”, a FAPEX
NEGÓCIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, a fiscalização identificou que ela estava inativa
desde 1999, razão pela qual os seus sócios também foram intimados, veja-se (fls. 435/436 do e-
processo):
8. Apesar de o AR da empresa FAPEX NEGÓCIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
(cuja Razão Social era, até 06/11/2003, FAPEX AÇOS ESPECIAIS S.A), CNPJ
23.920.432/0001-16 ter sido recebido, a fiscalização constatou, em consulta aos
Sistemas da Receita Federal do Brasil, que a empresa entregou DIPJ na condição de
“Inativa” desde 1999. Portanto, foram abertas diligências nas pessoas físicas dos sócios:
Sócio administrador (período de 27/04/1998 a ...): HERCHIL NELIO BRUMER, CPF
044.505.316-04.
Sócio administrador (período de 27/04/1998 a ...): MOTHA NELIO BRUMER, CPF
164.983.996-00.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012276/2004-14

O sócio administrador MOTHA NÉLIO BRUMER, em que pese ter sido cientificado da
intimação em 01/04/2020, não respondeu aos questionamentos até a presente data.
O único diligenciado que respondeu à intimação foi o sócio administrador da FAPEX,
Sr. HERCHIL NÉLIO BRUMER, cuja resposta será transcrita adiante.
Assim, a única documentação analisada pela diligência foi aquela já acostada aos
autos pelo contribuinte, além de uma declaração prestada pelo Sr. HERCHIL NÉLIO BRUMER,
sócio da FAPEX NEGÓCIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, o qual negou a existência da
confissão de dívida e afirmou sequer conhecer o contribuinte ou seus sócios.
A respeito da documentação já constante dos autos a informação fiscal foi
bastante precisa e diligente. Vejamos então tudo o quanto constatado (fls. 436/441 do e-
processo):
9. A interessada acostou aos autos os documentos citados no item 5 acima, cuja
descrição sumária, acompanhada das considerações da fiscalização será feita a seguir,
por ordem cronológica dos fatos:
9.1. Contrato Mútuo de Empréstimo (fls 115 a 116 – Volume 2):
O Contrato, datado de 14/01/1998, com validade de 24 meses, foi celebrado entre
JAZIDAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ
03.223.603/0001-40 (CEDENTE) e BRONZINA COMÉRCIO DE METAIS
LTDA, CNPJ 71.057.327/0001-48 (CESSIONÁRIO). A Cláusula Segunda
preconizava que a cedente (JAZIDAS) emprestaria à cessionária (BRONZINA
COMÉRCIO DE METAIS) disponibilizando cheques próprios e de terceiros
depositados na conta corrente da CESSIONARIA, bem como créditos em conta
corrente, o valor garantido e limitado desse contrato que era de R$4.000.000,00 —
(Quatro milhões de reais) variável mensalmente entre as partes. Destarte, o
CEDENTE emprestaria para a CESSIONÁRIA dentro do respectivo mês valores
variados de acordo com as suas necessidades, valendo mutuamente para as partes de
forma recíproca e do bom andamento financeiro e econômico dos contratantes.
Fundamental mencionar que a empresa JAZIDAS EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA foi aberta somente em 14/06/1999, ou seja, a
BRONZINA COMÉRCIO DE METAIS acostou aos autos um Contrato de Mútuo
datado de 14/01/1998 celebrado com a empresa JAZIDAS, antes mesmo de ela ser
constituída, evidenciando a ilicitude do Contrato.
Importante consignar que a autuada, curiosamente, teria guardado cópia do
Contrato, mas não do restante da documentação que poderia comprovar a operação
como comprovantes das transferências identificando o sacado ou titular da
transferência, os recibos de quitação, cópias de cheques, etc.
Apenas para registrar, no ano-calendário de 1999, a empresa JAZIDAS foi optante
pelo Lucro Presumido, o que a desobriga de escriturar o Livro Diário e o Livro
Razão, desde que apresente o Livro Caixa, incluindo toda sua movimentação
financeira, inclusive bancária.
9.2. Negociação de Dívida Extrajudicial (fls 113 a 114 – Volume 2):
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012276/2004-14

Essa Negociação, datada de 10/02/1998, diz respeito à FKS – DIST. NACIONAL
DE METAIS LTDA, CNPJ 96.732.318/0001-36 (DEVEDOR) e BRONZINA
COMÉRCIO DE METAIS LTDA, CNPJ 71.057.327/0001-48 (CREDOR -
AUTUADA). Por esse instrumento a FKS (DEVEDOR) confessou a dívida à
BRONZINA COMÉRCIO DE METAIS LTDA (CREDOR) no valor de R$
1.220.000,00.
Em decorrência da dívida confessada o DEVEDOR se comprometeu a pagar ao
CREDOR 20 prestações mensais e sucessivas de R$ 61.000,00 com vencimentos em
10/03/1998 a 09/10/1999, com recebimentos de cheques próprios e de terceiros que
valeriam como recibo após sua devida compensação.
A empresa FKS foi declarada INAPTA em 14/09/1999.
Da mesma forma, não foram apresentados outros elementos comprobatórios da
efetividade da operação como comprovação da transferência e da procedência do
recurso depositado, ou seja, se de fato foi transferido pela FKS.
9.3. Confissão de Dívida (fls 111 a 112 – Volume 2):
Essa Confissão de Dívida, datada de 09/08/1998, foi celebrada entre FAPEX AÇOS
ESPECIAIS,
CNPJ
23.920.432/0001-16
(DEVEDOR)
e
BRONZINA
COMÉRCIO DE METAIS LTDA, CNPJ 71.057.327/0001-48 (CREDOR -
AUTUADA). Por meio daquele instrumento, a FAPEX se comprometeu a pagar à
BRONZINA COMÉRCIO DE METAIS o valor de R$ 750.544,23 a serem pagos em
15 prestações mensais e sucessivas de R$ 50.036,28, com vencimentos entre
09/09/1998 e 09/11/1999, com recebimentos de cheques próprios e de terceiros que
valeriam como recibo após sua devida compensação.
Em resposta ao Termo de Intimação lavrado, o sócio-administrador da empresa
FAPEX, Sr. HERCHIL NÉLIO BRUMER, negou a existência dessa Confissão de
Dívida e afirmou não conhecer a empresa BRONZINHA COMÉRCIO DE METAIS,
nem seus sócios. Da resposta encaminhada à fiscalização extraímos o seguinte trecho,
verbis:

Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012276/2004-14

Outro fato digno de menção é que a Confissão de Dívida é datada de 09/08/1998.
Esse dia recaiu num Domingo, o que é incomum acontecer quando se trata de
negócios.
Impende registrar que existe uma Declaração de Direito e Propriedade, datado de
18/10/1999, pela qual a empresa FAPEX AÇOS ESPECIAIS, CNPJ
23.920.432/0001-16, proprietária de 350.000 toneladas de minério de ferro
adquirido em 17/08/1999, cede e transfere para COMERCIAL BRONZINA
LTDA, CNPJ 18.206.219/0001-07, todos os direitos e obrigações sobre o referido
minério de ferro, sendo que a Nota Fiscal seria emitida pela empresa EMICON
MINERAÇÃO TERRAPLENAGEM LTDA, somente após a retirada do referido
minério de ferro. Tal documento foi registrado no 2o Registro de Títulos e
Documentos – Cartório Gecivaldo G. Bentes em 04/11/1999 no Livro M-14 sob o n°
92365. Note-se que a assinatura do sócio-administrador da FAPEX, Sr. Herchil,
nesse documento, datado de 18/10/1999, é muito semelhante à assinatura dada por
ele na resposta à fiscalização datada de 16/03/2020 (colacionada no parágrafo
anterior):

O mesmo não se pode afirmar quando comparamos as duas assinaturas colacionadas
acima com a assinatura do responsável legal pela FAPEX (Devedor) na Confissão
de Dívida, datada de 09/08/1998, tratada no presente item:
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012276/2004-14

9.4. Declaração de Direitos e Propriedade (fls 109 a 110 – Volume 2):
Por meio dessa Declaração, datada de 17/08/1999, a empresa EMICON
MINERAÇÃO TERRAPLENAGEM LTDA declara que a empresa FAPEX AÇOS
ESPECIAIS, CNPJ 23.920.432/0001-16 é proprietária de 350.000 toneladas de
minério de ferro, sendo que a Nota Fiscal deveria ser emitida após a retirada do
referido minério de ferro. Por meio dessa declaração, a empresa EMICON
esclareceu, ainda, que o cito minério de ferro se encontra no seu pátio (da empresa
EMICON) na data da declaração, ou seja, 17/08/1999. Essa declaração foi registrada
no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Betim/MG em 23/08/1999.
9.5. Declaração de Direito e Propriedade (fls 108 – Volume 2):
Por meio dessa Declaração, datada de 18/10/1999, a empresa FAPEX AÇOS
ESPECIAIS, CNPJ 23.920.432/0001-16, proprietária de 350.000 toneladas de
minério de ferro adquirido em 17/08/1999, cede e transfere para COMERCIAL
BRONZINA LTDA, CNPJ 18.206.219/0001-07, todos os direitos e obrigações
sobre o referido minério de ferro, sendo que a Nota Fiscal deveria ser emitida pela
empresa EMICON MINERAÇÃO TERRAPLENAGEM LTDA, somente após a
retirada do referido minério de ferro.
9.6. Contrato Particular de Cessão de Direitos de Minério de Ferro (fls 106 a 107 do
processo – Volume 2):
Por meio desse Contrato, datado de 29/07/2005, a empresa COMERCIAL
BRONZINA LTDA (Outorgante Cedente) cede à empresa BRONZINA
COMÉRCIO DE METAIS LTDA (Outorgada Cessionária e autuada) 350.000
toneladas de minério de ferro a R$ 2,50 a tonelada, perfazendo o total de R$
875.000,00. Esse minério de ferro estava armazenado no pátio da empresa EMICON
MINERAÇÃO TERRAPLENAGEM LTDA, sito em Igarapé/MG.
E concluiu então o seguinte (fls. 441/442 do e-processo):
CONCLUSÕES
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012276/2004-14

9.7. A empresa BRONZINA COMÉRCIO DE METAIS, na tentativa de justificar a
movimentação bancária de origem não comprovada, apurada no Auto de Infração, no
valor de R$ 5.551.722,03, acostou aos autos alguns documentos que perfizeram o total
de R$ 5.970.544,23 (R$ 4.000.000,00 + R$ 1.220.000,00 + R$ 750.544,23),
a saber:
a) Contrato Mútuo de Empréstimo, datado de 14/01/1998, com validade de 24 meses,
celebrado entre JAZIDAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
CNPJ 03.223.603/0001-40 (CEDENTE) e BRONZINA COMÉRCIO DE METAIS
LTDA, CNPJ 71.057.327/0001-48 (CESSIONÁRIO). A cedente (JAZIDAS)
emprestaria à cessionária (BRONZINA COMÉRCIO DE METAIS) disponibilizando
cheques próprios e de terceiros depositados na conta corrente da CESSIONARIA, bem
como créditos em conta corrente, o valor garantido e limitado desse contrato que era de
R$4.000.000,00.
b) Negociação de Dívida Extrajudicial, datada de 10/02/1998, entre a FKS– DIST.
NACIONAL DE METAIS LTDA, CNPJ 96.732.318/0001-36 (DEVEDOR) e a
BRONZINA COMÉRCIO DE METAIS LTDA, CNPJ 71.057.327/0001-48 (CREDOR
- AUTUADA). Por esse instrumento a FKS (DEVEDOR) confessou a dívida à
BRONZINA COMÉRCIO DE METAIS LTDA (CREDOR) no valor de R$
1.220.000,00.
c) Confissão de Dívida, datada de 09/08/1998, celebrada entre FAPEX AÇOS
ESPECIAIS, CNPJ 23.920.432/0001-16 (DEVEDOR) e BRONZINA COMÉRCIO DE
METAIS LTDA, CNPJ 71.057.327/0001-48 (CREDOR - AUTUADA). Por meio
daquele instrumento, a FAPEX se comprometeu a pagar à BRONZINA COMÉRCIO
DE METAIS o valor de R$ 750.544,23.
9.8. Com relação ao valor de R$ 4.000.000,00 que a BRONZINA COMÉRCIO DE
METAIS alegou ter recebido, o único documento que lhe deu suporte (citado na letra
“a” do item anterior) não merece fé por ter sido datado 1 ano e 5 meses antes da
constituição da empresa devedora, JAZIDAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.
9.9. No que toca ao valor de R$ 750.544,23 que a BRONZINA COMÉRCIO DE
METAIS alegou ter recebido, o único documento que lhe deu suporte (citado na letra
“c” do item anterior) também não merece fé, considerando a resposta do
sócioadministrador da empresa devedora FAPEX AÇOS ESPECIAIS, Sr. Herchil Nélio
Brumer, bem como o fato de a assinatura constante desse documento não coincidir com
a do seu representante legal, aliado ao dia da semana em que a Confissão de Dívida foi
firmada, fatos já citados no item 9.3 dessa Informação Fiscal.
9.10. Finalmente, no que tange ao valor de R$ 1.220.000,00, que a BRONZINA
COMÉRCIO DE METAIS alegou ter recebido, em que pese não ter havido resposta da
representante legal da empresa devedora FKS – DIST. NACIONAL DE METAIS
LTDA, ressalte-se que tal empresa foi declarada “Inapta” em 14/09/1999, antes mesmo
do vencimento da última parcela da dívida alegada que ocorreria em 09/10/1999.
9.11. Diante de todo o exposto, concluímos que os documentos acostados aos autos pela
empresa BRONZINA COMÉRCIO DE METAIS, com vistas a justificar sua
movimentação bancária não tiveram o condão de afastar a autuação sofrida, seja porque
sobre eles recaiam a dúvida da idoneidade, seja pela falta de resposta de alguns
diligenciados e, sobretudo, pela falta de comprovação contábil e financeira das
alegações feitas.
Após o cumprimento da diligência, os autos finalmente retornam para julgamento.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012276/2004-14

É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como visto pelo breve relatório do caso, o contribuinte foi autuado em razão de
uma suposta omissão de receitas decorrente da diferença entre os valores constantes de depósitos
bancários de origem não comprovada e aqueles efetivamente escriturados em sua contabilidade
para o ano calendário de 1999.
Em seu recurso voluntário o contribuinte explicou que os valores relacionados
pela fiscalização se referem a recebimentos de créditos inadimplidos nos anos de 1996, 1997 e
1998, os quais somente foram quitados em 1999, além de recebimentos de valores cuja origem
seria um contrato de mútuo celebrado no ano calendário de 1998.
Apresentou então os contratos respectivos, os quais foram considerados em um
primeiro momento por este Conselho Administrativo como um indício de prova das operações.
Os autos foram então baixados em diligência para que o contribuinte apresentasse provas
complementares, posto que os contratos por si só seriam insuficientes para a caracterização das
operações. Veja-se nesse sentido o que constou da resolução de diligência (fls. 431 do e-
processo):
Superada a questão da preclusão, importa definir se os documentos ora anexados são
suficientes para afastar a presunção erigida no lançamento.
Neste ponto, entendo que a mera juntada dos documentos particulares acostados às fls.
373/382 não são suficientes, pelo menos neste momento, para afastar a presunção, vez
que não há elementos contábeis que demonstrem que as operações ali descritas
efetivamente foram registradas na escrita fiscal do Recorrente e dos terceiros, elemento
primordial para pacificar a verdade material de tais provas.
Por estas razões e sempre na busca da verdade material que guia a Administração
Tributária na consecução dos seus fins institucionais, entendo ser conveniente converter
o presente feito em diligência para que a autoridade de piso apure se os documentos
colacionados as fls. 373/382 foram tempestivamente escriturados pelo contribuinte e por
aqueles terceiros.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012276/2004-14

Após ser devidamente baixado em diligência, o processo retornou sem que fosse
apresentado um único elemento adicional de prova. Destaque-se que o contribuinte sequer
atendeu ao termo de intimação.
Por esse aspecto, é óbvio que a mera juntada de contratos não é suficiente para
caracterizar e comprovar a existência das operações mencionadas em defesa. Aliás, a Receita
Federal foi bastante feliz em sua diligência, tendo apurado e consignado os principais aspectos
da presente discussão, veja-se mais uma vez abaixo o que consta do relatório do caso ((fls.
436/441 do e-processo):
9. A interessada acostou aos autos os documentos citados no item 5 acima, cuja
descrição sumária, acompanhada das considerações da fiscalização será feita a seguir,
por ordem cronológica dos fatos:
9.1. Contrato Mútuo de Empréstimo (fls 115 a 116 – Volume 2):
O Contrato, datado de 14/01/1998, com validade de 24 meses, foi celebrado entre
JAZIDAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ
03.223.603/0001-40 (CEDENTE) e BRONZINA COMÉRCIO DE METAIS
LTDA, CNPJ 71.057.327/0001-48 (CESSIONÁRIO). A Cláusula Segunda
preconizava que a cedente (JAZIDAS) emprestaria à cessionária (BRONZINA
COMÉRCIO DE METAIS) disponibilizando cheques próprios e de terceiros
depositados na conta corrente da CESSIONARIA, bem como créditos em conta
corrente, o valor garantido e limitado desse contrato que era de R$4.000.000,00 —
(Quatro milhões de reais) variável mensalmente entre as partes. Destarte, o
CEDENTE emprestaria para a CESSIONÁRIA dentro do respectivo mês valores
variados de acordo com as suas necessidades, valendo mutuamente para as partes de
forma recíproca e do bom andamento financeiro e econômico dos contratantes.
Fundamental mencionar que a empresa JAZIDAS EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA foi aberta somente em 14/06/1999, ou seja, a
BRONZINA COMÉRCIO DE METAIS acostou aos autos um Contrato de Mútuo
datado de 14/01/1998 celebrado com a empresa JAZIDAS, antes mesmo de ela ser
constituída, evidenciando a ilicitude do Contrato.
Importante consignar que a autuada, curiosamente, teria guardado cópia do
Contrato, mas não do restante da documentação que poderia comprovar a operação
como comprovantes das transferências identificando o sacado ou titular da
transferência, os recibos de quitação, cópias de cheques, etc.
Apenas para registrar, no ano-calendário de 1999, a empresa JAZIDAS foi optante
pelo Lucro Presumido, o que a desobriga de escriturar o Livro Diário e o Livro
Razão, desde que apresente o Livro Caixa, incluindo toda sua movimentação
financeira, inclusive bancária.
9.2. Negociação de Dívida Extrajudicial (fls 113 a 114 – Volume 2):
Essa Negociação, datada de 10/02/1998, diz respeito à FKS – DIST. NACIONAL
DE METAIS LTDA, CNPJ 96.732.318/0001-36 (DEVEDOR) e BRONZINA
COMÉRCIO DE METAIS LTDA, CNPJ 71.057.327/0001-48 (CREDOR -
AUTUADA). Por esse instrumento a FKS (DEVEDOR) confessou a dívida à
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012276/2004-14

BRONZINA COMÉRCIO DE METAIS LTDA (CREDOR) no valor de R$
1.220.000,00.
Em decorrência da dívida confessada o DEVEDOR se comprometeu a pagar ao
CREDOR 20 prestações mensais e sucessivas de R$ 61.000,00 com vencimentos em
10/03/1998 a 09/10/1999, com recebimentos de cheques próprios e de terceiros que
valeriam como recibo após sua devida compensação.
A empresa FKS foi declarada INAPTA em 14/09/1999.
Da mesma forma, não foram apresentados outros elementos comprobatórios da
efetividade da operação como comprovação da transferência e da procedência do
recurso depositado, ou seja, se de fato foi transferido pela FKS.
9.3. Confissão de Dívida (fls 111 a 112 – Volume 2):
Essa Confissão de Dívida, datada de 09/08/1998, foi celebrada entre FAPEX AÇOS
ESPECIAIS,
CNPJ
23.920.432/0001-16
(DEVEDOR)
e
BRONZINA
COMÉRCIO DE METAIS LTDA, CNPJ 71.057.327/0001-48 (CREDOR -
AUTUADA). Por meio daquele instrumento, a FAPEX se comprometeu a pagar à
BRONZINA COMÉRCIO DE METAIS o valor de R$ 750.544,23 a serem pagos em
15 prestações mensais e sucessivas de R$ 50.036,28, com vencimentos entre
09/09/1998 e 09/11/1999, com recebimentos de cheques próprios e de terceiros que
valeriam como recibo após sua devida compensação.
Em resposta ao Termo de Intimação lavrado, o sócio-administrador da empresa
FAPEX, Sr. HERCHIL NÉLIO BRUMER, negou a existência dessa Confissão de
Dívida e afirmou não conhecer a empresa BRONZINHA COMÉRCIO DE METAIS,
nem seus sócios. Da resposta encaminhada à fiscalização extraímos o seguinte trecho,
verbis:

Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012276/2004-14

Outro fato digno de menção é que a Confissão de Dívida é datada de 09/08/1998.
Esse dia recaiu num Domingo, o que é incomum acontecer quando se trata de
negócios.
Impende registrar que existe uma Declaração de Direito e Propriedade, datado de
18/10/1999, pela qual a empresa FAPEX AÇOS ESPECIAIS, CNPJ
23.920.432/0001-16, proprietária de 350.000 toneladas de minério de ferro
adquirido em 17/08/1999, cede e transfere para COMERCIAL BRONZINA
LTDA, CNPJ 18.206.219/0001-07, todos os direitos e obrigações sobre o referido
minério de ferro, sendo que a Nota Fiscal seria emitida pela empresa EMICON
MINERAÇÃO TERRAPLENAGEM LTDA, somente após a retirada do referido
minério de ferro. Tal documento foi registrado no 2o Registro de Títulos e
Documentos – Cartório Gecivaldo G. Bentes em 04/11/1999 no Livro M-14 sob o n°
92365. Note-se que a assinatura do sócio-administrador da FAPEX, Sr. Herchil,
nesse documento, datado de 18/10/1999, é muito semelhante à assinatura dada por
ele na resposta à fiscalização datada de 16/03/2020 (colacionada no parágrafo
anterior):

O mesmo não se pode afirmar quando comparamos as duas assinaturas colacionadas
acima com a assinatura do responsável legal pela FAPEX (Devedor) na Confissão
de Dívida, datada de 09/08/1998, tratada no presente item:

Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012276/2004-14

9.4. Declaração de Direitos e Propriedade (fls 109 a 110 – Volume 2):
Por meio dessa Declaração, datada de 17/08/1999, a empresa EMICON
MINERAÇÃO TERRAPLENAGEM LTDA declara que a empresa FAPEX AÇOS
ESPECIAIS, CNPJ 23.920.432/0001-16 é proprietária de 350.000 toneladas de
minério de ferro, sendo que a Nota Fiscal deveria ser emitida após a retirada do
referido minério de ferro. Por meio dessa declaração, a empresa EMICON
esclareceu, ainda, que o cito minério de ferro se encontra no seu pátio (da empresa
EMICON) na data da declaração, ou seja, 17/08/1999. Essa declaração foi registrada
no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Betim/MG em 23/08/1999.
9.5. Declaração de Direito e Propriedade (fls 108 – Volume 2):
Por meio dessa Declaração, datada de 18/10/1999, a empresa FAPEX AÇOS
ESPECIAIS, CNPJ 23.920.432/0001-16, proprietária de 350.000 toneladas de
minério de ferro adquirido em 17/08/1999, cede e transfere para COMERCIAL
BRONZINA LTDA, CNPJ 18.206.219/0001-07, todos os direitos e obrigações
sobre o referido minério de ferro, sendo que a Nota Fiscal deveria ser emitida pela
empresa EMICON MINERAÇÃO TERRAPLENAGEM LTDA, somente após a
retirada do referido minério de ferro.
9.6. Contrato Particular de Cessão de Direitos de Minério de Ferro (fls 106 a 107 do
processo – Volume 2):
Por meio desse Contrato, datado de 29/07/2005, a empresa COMERCIAL
BRONZINA LTDA (Outorgante Cedente) cede à empresa BRONZINA
COMÉRCIO DE METAIS LTDA (Outorgada Cessionária e autuada) 350.000
toneladas de minério de ferro a R$ 2,50 a tonelada, perfazendo o total de R$
875.000,00. Esse minério de ferro estava armazenado no pátio da empresa EMICON
MINERAÇÃO TERRAPLENAGEM LTDA, sito em Igarapé/MG.
Por este aspecto, concordamos integralmente com o resultado da diligência, a qual
concluiu que (fls. 442 do e-processo) os documentos acostados aos autos pela empresa
BRONZINA COMÉRCIO DE METAIS, com vistas a justificar sua movimentação bancária não
tiveram o condão de afastar a autuação sofrida, seja porque sobre eles recaiam a dúvida da
idoneidade, seja pela falta de resposta de alguns diligenciados e, sobretudo, pela falta de
comprovação contábil e financeira das alegações feitas.
Perceba-se, portanto, que aproveitamos na sua totalidade o trecho final do
resultado da diligência, o qual segue mais uma vez transcrito (fls. 441/442 do e-processo):
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012276/2004-14

CONCLUSÕES
9.7. A empresa BRONZINA COMÉRCIO DE METAIS, na tentativa de justificar a
movimentação bancária de origem não comprovada, apurada no Auto de Infração, no
valor de R$ 5.551.722,03, acostou aos autos alguns documentos que perfizeram o total
de R$ 5.970.544,23 (R$ 4.000.000,00 + R$ 1.220.000,00 + R$ 750.544,23), a saber:
a) Contrato Mútuo de Empréstimo, datado de 14/01/1998, com validade de 24 meses,
celebrado entre JAZIDAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
CNPJ 03.223.603/0001-40 (CEDENTE) e BRONZINA COMÉRCIO DE METAIS
LTDA, CNPJ 71.057.327/0001-48 (CESSIONÁRIO). A cedente (JAZIDAS)
emprestaria à cessionária (BRONZINA COMÉRCIO DE METAIS) disponibilizando
cheques próprios e de terceiros depositados na conta corrente da CESSIONARIA, bem
como créditos em conta corrente, o valor garantido e limitado desse contrato que era de
R$4.000.000,00.
b) Negociação de Dívida Extrajudicial, datada de 10/02/1998, entre a FKS– DIST.
NACIONAL DE METAIS LTDA, CNPJ 96.732.318/0001-36 (DEVEDOR) e a
BRONZINA COMÉRCIO DE METAIS LTDA, CNPJ 71.057.327/0001-48 (CREDOR
- AUTUADA). Por esse instrumento a FKS (DEVEDOR) confessou a dívida à
BRONZINA COMÉRCIO DE METAIS LTDA (CREDOR) no valor de R$
1.220.000,00.
c) Confissão de Dívida, datada de 09/08/1998, celebrada entre FAPEX AÇOS
ESPECIAIS, CNPJ 23.920.432/0001-16 (DEVEDOR) e BRONZINA COMÉRCIO DE
METAIS LTDA, CNPJ 71.057.327/0001-48 (CREDOR - AUTUADA). Por meio
daquele instrumento, a FAPEX se comprometeu a pagar à BRONZINA COMÉRCIO
DE METAIS o valor de R$ 750.544,23.
9.8. Com relação ao valor de R$ 4.000.000,00 que a BRONZINA COMÉRCIO DE
METAIS alegou ter recebido, o único documento que lhe deu suporte (citado na letra
“a” do item anterior) não merece fé por ter sido datado 1 ano e 5 meses antes da
constituição da empresa devedora, JAZIDAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.
9.9. No que toca ao valor de R$ 750.544,23 que a BRONZINA COMÉRCIO DE
METAIS alegou ter recebido, o único documento que lhe deu suporte (citado na letra
“c” do item anterior) também não merece fé, considerando a resposta do
sócioadministrador da empresa devedora FAPEX AÇOS ESPECIAIS, Sr. Herchil Nélio
Brumer, bem como o fato de a assinatura constante desse documento não coincidir com
a do seu representante legal, aliado ao dia da semana em que a Confissão de Dívida foi
firmada, fatos já citados no item 9.3 dessa Informação Fiscal.
9.10. Finalmente, no que tange ao valor de R$ 1.220.000,00, que a BRONZINA
COMÉRCIO DE METAIS alegou ter recebido, em que pese não ter havido resposta da
representante legal da empresa devedora FKS – DIST. NACIONAL DE METAIS
LTDA, ressalte-se que tal empresa foi declarada “Inapta” em 14/09/1999, antes mesmo
do vencimento da última parcela da dívida alegada que ocorreria em 09/10/1999.
A respeito do argumento de decadência, o contribuinte insiste em defender que o
lançamento – mais especificamente com relação aos créditos anteriores a setembro de 1999 –
estariam decaídos, posto que ele somente teria sido intimado em outubro de 2004.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012276/2004-14

Nada obstante o exposto, não entendemos aplicável ao caso a regra esculpida no
artigo 150, §4o, posto ser imprescindível a existência da informação a respeito do tributo devido,
o que não ocorreu no presente.
Trata-se em verdade de hipótese de aplicação do artigo 173 do CTN, cuja redação
estabelece o prazo de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Por este aspecto, o termo inicial seria em 01/01/2001 e o termo final em
31/12/2005. Tendo em vista que o contribuinte foi cientificado do lançamento em 07/10/2004,
não há que se falar em decadência no presente caso.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 542
DF CARF MF
Original